Tribunal: TJSP
Processo: 0016427-33.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Agravo em execução penal. Livramento Condicional. Indeferimento fundamentado na necessidade de cumprimento de pena em regime semiaberto antes da concessão do benefício. Requisito não previsto em lei. Sentenciado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo artigo 83 do Código Penal. Recurso provido.